Tribunal: TJMT
Processo: 1068744-78.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1068744-78.2022.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: BENEDITO DOS SANTOS SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19 a 22/02/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - PLEITO DE CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE DOS CASOS PREVISTOS NO ARTIGO 37, XVI, DA CF – FUNÇÃO QUE NÃO POSSUI NATUREZA DE CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que possui formação em “Técnico em Manutenção e Infraestrutura” (nível médio) e “Técnico em Radiologia” (nível superior). Relata que é servidor público efetivo da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá/MT há mais de 22 (vinte e dois) anos, ocupando o cargo de Vigilante lotado na Escola EMEB Prof.a Rita Caldas Castrillon e que em 13/01/2020 foi contratado temporariamente pela Empresa Cuiabana de Saúde para exercer o cargo de Técnico em Radiologia junto ao Hospital São Benedito. Todavia, a Procuradoria Municipal emitiu parecer opinando pela impossibilidade de acúmulo de ambos os cargos públicos.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “a situação descrita nos autos não se enquadra nas exceções previstas no art. 37, XVI, a, b e c, da Constituição da República, não sendo possível a cumulação do cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura com outro cargo público”.
3. A Constituição Federal em seu artigo 37, inciso XVI, estabelece que é vedada a cumulação remunerada de cargos públicos, e excetua alguns casos:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos privativos de médico; d) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas (...)”
4. Ademais, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2o grau.
5. In casu, o cargo Técnico em Manutenção e Infraestrutura exercido pelo Autor, não tem natureza técnica ou científica para viabilizar a acumulação com o cargo Técnico em Radiologia.
6. Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que o cargo de Técnico com atribuições inerentes às atividades administrativas, de manutenção, de infra-estrutura, de transporte, de preparo da alimentação escolar, de cursos didáticos, de nutrição e outras afins, não se enquadra na exceção da Constituição Federal para cumulação (RMS n. 33.056/RO, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 20/9/2011, DJe de 26/9/2011).
7. Nesse contexto, considero que a situação descrita nos autos não se enquadra nas exceções previstas no art. 37, XVI, a, b e c, da Constituição da República, não sendo possível a cumulação do cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura com outro cargo público.
8. A propósito:
“RECURSO CÍVEL INOMINADO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. CUMULAÇÃO DE CARGOS DE APOIO EDUCACIONAL E AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, QUE NÃO POSSUI NATUREZA DE CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Escopo recursal é a reintegração ao quadro de servidores do Município de Várzea Grande, com o consequente pagamento dos vencimentos desde a sua exoneração até sua reintegração. 3. A Administração Pública tem como pilar o princípio da legalidade, assim, deve o administrador ater-se estritamente aos limites da lei, não havendo possibilidade de eventual comunhão de vontades entre o administrador e servidores para afastar o imperativo legal. 4. No caso concreto, restou nítido que o cargo ocupado pela parte autora no Município de Várzea Grande (agente de serviços gerais – auxiliar) não tem natureza técnica ou científica para viabilizar a acumulação com o cargo ocupado no Estado de Mato Grosso (professor). 5. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 0017408-93.2015.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068744-78.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BENEDITO DOS SANTOS SILVA - CPF: 690.771.931-20 (RECORRENTE), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024